Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600421-84.2024.6.16.0085
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. ELEIÇÕES 2024. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL PROVENIENTE DO FEFC POR CANDIDATO DE PARTIDO
DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que aprovou com ressalvas as
contas de campanha de candidata ao cargo de vereadora pelo Partido Socialista
Brasileiro (PSB) no Município de Loanda/PR, relativas às Eleições de 2024.
2. A decisão de primeiro grau apontou a irregularidade no recebimento de doação
estimável em dinheiro, oriunda do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), realizada por candidato de partido diverso (PP). Determinou-se a devolução
do valor ao Tesouro Nacional.
3. A recorrente alegou que não há vedação expressa à doação entre candidatos de
partidos coligados na eleição majoritária.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
ressaltando a vedação de repasses de recursos do FEFC entre partidos não
coligados para eleições proporcionais.

Num. 44312031 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032617400000043259400
Número do documento: 24121809032617400000043259400
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 10:26:21
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a doação estimável em dinheiro,
oriunda do FEFC, por candidato filiado a partido diverso ao da recorrente, configura
irregularidade em razão da vedação legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Emenda Constitucional nº 97/2017 vedou a formação de coligações para
eleições proporcionais, alcançando inclusive a destinação de recursos públicos de
campanha.
7. Nos termos do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é vedado o
repasse de recursos do FEFC por candidatos ou partidos não coligados.
8. O STF, na ADI 7214, pacificou a interpretação ao considerar inconstitucional o
repasse de recursos entre candidatos de partidos distintos não coligados para
eleições proporcionais, reforçando a vedação expressa pela EC nº 97/2017.
9. Precedentes do TSE e deste Regional reiteram que a irregularidade na aplicação
de recursos do FEFC enseja a devolução dos valores ao erário.
10. Evidenciada a violação às normas eleitorais pela recorrente, mostra-se acertada
a sentença que aprovou as contas com ressalvas e dete

Inteiro teor:
18/12/2024
Número: 0600421-84.2024.6.16.0085

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 03/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600421-
84.2024.6.16.0085, que respeitados os requisitos legais e considerando que as impropriedades ou
irregularidades constatadas não impedem a aprovação das contas, julgo aprovadas as contas
apresentada pelo Prestador de contas Eleição 2024 Solange Luciana Pereira Vereador, Solange
Luciana Pereira, relativas às Eleições Municipais de 20244, com a ressalva do recebimento irregular
de recursos do FEFC com fundamento no artigo 74, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, e,
em decorrência, e determinou ao prestador de contas que providencie o recolhimento ao Tesouro
Nacional da importância de R$ 612,00 (seiscentos e doze reais), que deve ser recolhido pelo
candidato, nos termos do art. 79, § 1º, da Res.-TSE nº 23.607/2019, caso o candidato a prefeito
doador ainda não tenha devolvido o valor, já que são devedores solidários.(Prestação de Contas
Eleitorais de Solange Luciana Pereira, para o cargo de vereador nas eleições municipais de 2024,
pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, no município de Loanda/PR., julgadas aprovadas com
ressalva, tendo em vista que o candidato recebeu doação estimável em dinheiro de materiais
impressos (santinhos), pagos pelo Candidato Prefeito, com recursos do FEFC (Fundo Especial de
Financiamento de Campanha. O recebimento de doação estimável em dinheiro de materiais
impressos (santinhos), pagos pelo Candidato prefeito, com recursos do FEFC (Fundo Especial de
Financiamento de Campanha) se deu de maneira irregular, uma vez que é vedada a coligação nas
eleições proporcionais, e, portanto, tais recursos só poderiam ser utilizados para pagamento de
despesas com candidatos pertencentes ao partido do candidato a prefeito na eleição proporcional).
RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SOLANGE LUCIANA PEREIRA (RECORRENTE)
RODRIGO JANUARIO RUSSO (ADVOGADO)
JOAO PAULO JANUARIO RUSSO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SOLANGE LUCIANA PEREIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
RODRIGO JANUARIO RUSSO (ADVOGADO)
JOAO PAULO JANUARIO RUSSO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44312031
18/12/2024
09:03
Acórdão
Acórdão

Num. 44312031 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032617400000043259400
Número do documento: 24121809032617400000043259400
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 10:26:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.962
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600421-
84.2024.6.16.0085 – Loanda – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SOLANGE LUCIANA PEREIRA VEREADOR
ADVOGADO: RODRIGO JANUARIO RUSSO - OAB/PR51528
ADVOGADO: JOAO PAULO JANUARIO RUSSO - OAB/PR79754
RECORRENTE: SOLANGE LUCIANA PEREIRA
ADVOGADO: RODRIGO JANUARIO RUSSO - OAB/PR51528
ADVOGADO: JOAO PAULO JANUARIO RUSSO - OAB/PR79754
RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. ELEIÇÕES 2024. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL PROVENIENTE DO FEFC POR CANDIDATO DE PARTIDO
DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que aprovou com ressalvas as
contas de campanha de candidata ao cargo de vereadora pelo Partido Socialista
Brasileiro (PSB) no Município de Loanda/PR, relativas às Eleições de 2024.
2. A decisão de primeiro grau apontou a irregularidade no recebimento de doação
estimável em dinheiro, oriunda do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), realizada por candidato de partido diverso (PP). Determinou-se a devolução
do valor ao Tesouro Nacional.
3. A recorrente alegou que não há vedação expressa à doação entre candidatos de
partidos coligados na eleição majoritária.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
ressaltando a vedação de repasses de recursos do FEFC entre partidos não
coligados para eleições proporcionais.

Num. 44312031 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032617400000043259400
Número do documento: 24121809032617400000043259400
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 10:26:21
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a doação estimável em dinheiro,
oriunda do FEFC, por candidato filiado a partido diverso ao da recorrente, configura
irregularidade em razão da vedação legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Emenda Constitucional nº 97/2017 vedou a formação de coligações para
eleições proporcionais, alcançando inclusive a destinação de recursos públicos de
campanha.
7. Nos termos do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é vedado o
repasse de recursos do FEFC por candidatos ou partidos não coligados.
8. O STF, na ADI 7214, pacificou a interpretação ao considerar inconstitucional o
repasse de recursos entre candidatos de partidos distintos não coligados para
eleições proporcionais, reforçando a vedação expressa pela EC nº 97/2017.
9. Precedentes do TSE e deste Regional reiteram que a irregularidade na aplicação
de recursos do FEFC enseja a devolução dos valores ao erário.
10. Evidenciada a violação às normas eleitorais pela recorrente, mostra-se acertada
a sentença que aprovou as contas com ressalvas e determinou a restituição do valor
ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que aprovou com
ressalvas as contas apresentadas e determinou a devolução de valores ao Tesouro
Nacional.
12. Tese de julgamento: "A doação estimável em dinheiro oriunda do FEFC por
candidato de partido diverso ao da beneficiária, em eleições proporcionais, configura
irregularidade, sendo vedada pelo art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
conforme interpretação consolidada pela EC nº 97/2017 e pela jurisprudência do
STF e TSE."
Dispositivos relevantes citados:
- Constituição Federal, art. 17, §§ 1º e 3º.
- Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
- STF - ADI 7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 05/10/2022.
- TSE - REspEl nº 060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE 02/08/2023.

Num. 44312031 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032617400000043259400
Número do documento: 24121809032617400000043259400
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 10:26:21
- TRE/PR - Prestação de Contas Eleitorais nº 060262281, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 18/12/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que aprovou com ressalvas as
contas de campanha de SOLANGE LUCIANA, relativas às Eleições de 2024, em que concorreu
ao cargo de vereadora pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), no Município de Loanda/PR.
Os recursos utilizados na campanha somam R$ 3.778,68, sendo R$ 612,00 de recursos
estimáveis em dinheiro de outros candidatos, provenientes do FEFC, e R$ 3.166,68 de
recursos financeiros, compostos por R$ 1.500,00 de pessoa física, R$1.666,68 do partido,
oriundos do FEFC.
O parecer conclusivo opinou pela aprovação com ressalvas das contas da campanha da
prestadora (ID 44250061), apontando a violação ao art. 17 da Resolução TSE n.º 23.607/2024,
devido ao uso de recursos financeiros provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC).
O Juízo da 085ª Zona Eleitoral de Loanda/PR julgou as contas aprovadas com ressalvas e
determinou que a candidata efetue o recolhimento de R$ 612,00 ao Tesouro Nacional, conforme
estabelecido no art. 79, § 1º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019 (ID 44250065).
Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, que: a) é possível a realização de repasse de
recursos do FEFC pelos partidos a candidatos que integram a mesma coligação majoritária, o que
permite a integração de esforços e recursos entre partidos aliados; b) a vedação de repasse de
verbas do FEFC se restringe aos casos de ausência de coligação; c) o TRE/PR tem
entendimento pacificado acerca da possibilidade de doação efetuada por candidato ao cargo de
prefeito a candidato a vereador, não havendo qualquer ilegalidade no recebimento da referida
doação; d) a doação é pertinente a material de propaganda conjunta, distribuído por candidato da
majoritária entre os candidatos dos partidos coligados, devidamente registrada na prestação de
contas. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de aprovar as
contas sem ressalvas e afastar a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional
(ID 44250070).

Num. 44312031 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032617400000043259400
Número do documento: 24121809032617400000043259400
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 10:26:21
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer, manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, sustentando que é vedada a transferência de recursos provenientes
do FEFC por candidatos ou partidos políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou
não coligada (ID 44266670).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
No caso, a recorrente busca a reforma da sentença que julgou aprovadas com ressalvas as suas
contas de campanha e determinou o recolhimento de R$ 612,00 ao Tesouro Nacional, em razão
do recebimento de doações estimáveis, com recursos oriundos do FEFC, de candidato filiado a
partido diverso.
O Juízo a quo entendeu que a doação de material impresso de campanha, pagos com recursos
do FEFC, por candidato da majoritária, filiado ao PP, a candidata ao cargo proporcional pelo PSB,
infringiu o § 2º do artigo 17 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, que possui o seguinte teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos
diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º)
(...)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.

Na hipótese, não assiste razão à recorrente quando afirma que é possível o repasse de recursos
oriundos do FEFC pelos partidos políticos a candidatos que integram a mesma coligação
majoritária.

Num. 44312031 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032617400000043259400
Número do documento: 24121809032617400000043259400
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 10:26:21
De início, observa-se que a EC nº 97/2017 vedou a formação de coligações para as eleições
proporcionais. In verbis:
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista
no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de 2020.

Assim, a melhor interpretação é no sentido de que a vedação constitucional alcança inclusive as
regras de aplicação dos recursos públicos em campanha, uma vez que o art. 17, § 2º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE impede o repasse de recursos oriundos do FEFC entre
candidatos filiados a partidos não coligados na mesma esfera.
Cumpre ressaltar que, em 23/10/2022, o STF pacificou a questão ao proferir seu entendimento na
ADI 7214, senão vejamos:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE
MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°,
I, II; E 19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O
REPASSE DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO
À
AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VEDAÇÃO
DE
COLIGAÇÃO
EM
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE
REFORMADOR
E
DO
LEGISLADOR
ORDINÁRIO.
ADI
CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
– FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a limitar a sua
autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no
Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando
razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de partidos distintos
não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas
assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais,
sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do
Fundo Partidário.
V - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela
EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível
extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a
partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não
coligados.

Num. 44312031 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032617400000043259400
Número do documento: 24121809032617400000043259400
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 10:26:21
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 03-
10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-
10-2022)

Seguindo o entendimento exarado na ADI 7214 do STF, o TSE passou a julgar nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A
PREFEITA E A VICE-PREFEITA. DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL EXPRESSIVO
DE IRREGULARIDADES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO.DOAÇÕES
DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA -
FEFC PARA CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS
COLIGADOS PARA A DISPUTA MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO
PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL.
Do agravo em recurso especial interposto pelas candidatas
1. A alteração da conclusão do Tribunal de origem para afastar irregularidades pelo
pagamento, com recursos do FEFC destinados às campanhas femininas, de
serviços contábeis e advocatícios prestados a candidaturas masculinas não
prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em recurso
especial, conforme a Súmula n. 24 do Tribunal Superior Eleitoral.
2. Agravo em recurso especial ao qual se nega provimento.Do recurso especial
interposto pelo Ministério Público Eleitoral.
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação
da qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário
decorre da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do
FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060018015, Acórdão, Min. Cármen Lúcia,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 02/08/2023).

Num. 44312031 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032617400000043259400
Número do documento: 24121809032617400000043259400
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 10:26:21

Há, também, julgados deste Regional seguindo as Cortes Superiores:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
RECURSOS
DO
PARTIDO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FEFC PARA CANDIDATO VINCULADO A
PARTIDO NÃO COLIGADO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO. GASTOS COM
COMBUSTÍVEIS. VEÍCULOS NÃO DECLARADOS. OMISSÃO DE CONSUMO
PARA VEÍCULOS DECLARADOS. CARREATA. LIMITE DE ABASTECIMENTO
POR VEÍCULO. VALORES EXORBITANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. GASTOS
COM MILITÂNCIA. CONTRATOS GENÉRICOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA
REGULARIDADE DO GASTO. DESPESAS COM MATERIAIS IMPRESSOS.
QUANTIDADE
EXCESSIVA.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
COMPLRES. GASTOS NÃO COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
3. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido do doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.
Precedentes desta Corte, do TSE e do STF.
(...)
11. Irregularidades de natureza grave que, em conjunto, atingem percentual que
ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos recursos movimentados na campanha, o
que impossibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
ao caso em debate. Precedentes do TSE.
12. Contas desaprovadas, com determinação de restituição de valores ao Tesouro
Nacional.
(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060262281, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 18/12/2023).

Dessa maneira, bem consignou a Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer:
“Ademais, o posicionamento firmado pelo TSE é no sentido de que, a partir das
eleições de 2020, é vedada a transferência de recursos provenientes do FEFC por
candidatos ou partidos políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou
não coligada, nos termos do § 2º do art. 17 da Res.–TSE 23.607 e do art. 17, § 1º,
da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional
97/2017 (AgR–REspEl 0600982–15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 3.3.2023): "[...]
é irregular o repasse de recursos recebidos do FEFC por candidato a prefeito para
candidatos a vereador filiados a partidos distintos daquele pelo qual o doador
disputou o pleito, ainda que tenham formado coligação para o cargo majoritário"
(AgR–REspEl nº 0600474–07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em 8.9.2022,
DJe de 15.9.2022).“

Num. 44312031 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032617400000043259400
Número do documento: 24121809032617400000043259400
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 10:26:22

Não se ignora que, em alguns julgamentos, esta corte do TRE-PR admitiu o repasse de recursos
do FEFC a candidatos proporcionais de legenda não coligada com o partido do doador, porém,
esse entendimento deve ser superado ante a pacífica jurisprudência do STF e do TSE, como
evidenciado acima. A partir da Eleição 2024, os julgamentos devem perfilhar o mesmo
entendimento das cortes superiores, vedando os repasses.
No caso em exame, tem-se que foram realizadas doações referentes a material de campanha
(santinhos e adesivos), por candidato ao cargo de Prefeito, filiado ao PP, rateados entre 48
candidatos ao cargo de vereador (38 doações no valor total de R$ 612,00 e 10 doações no
valor total de R$ 692,00).
Verifica-se, ademais, que a recorrente era filiada ao PSB, partido diverso do doador (PP), o que
evidencia a irregularidade da transação, conforme o entendimento já firmado pela jurisprudência.
Deste modo, mostrando-se escorreita a sentença recorrida, é de se negar provimento ao recurso
neste ponto, mantendo-se as ressalvas nas contas apresentadas, bem como a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, § 9º da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de conhecer e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral
interposto por SOLANGE LUCIANA, mantendo-se a sentença recorrida, que julgou aprovadas
com ressalvas as contas apresentadas pela recorrente, referentes às Eleições de 2024, bem
como a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, §
9º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600421-
84.2024.6.16.0085 - Loanda - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 SOLANGE LUCIANA PEREIRA
VEREADOR, SOLANGE LUCIANA PEREIRA - Advogados dos RECORRENTES: RODRIGO
JANUARIO RUSSO - PR51528, JOAO PAULO JANUARIO RUSSO - PR79754 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR

Num. 44312031 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032617400000043259400
Número do documento: 24121809032617400000043259400
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 10:26:22
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2024